Tribunal: TJSP
Processo: 1012406-57.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - RECURSO - PESSOA JURÍDICA ADMINISTRADA PELA DEMANDANTE QUE FIGURA COMO PERMISSIONÁRIA DA SEDE, SENDO, PORTANTO, A REAL POSSUIDORA DO LOCAL - ATOS NARRADOS NA INICIAL QUE INDICAM CONSTRANGIMENTO DA ATIVIDADE DE GESTÃO EMPRESARIAL

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - RECURSO - PESSOA JURÍDICA ADMINISTRADA PELA DEMANDANTE QUE FIGURA COMO PERMISSIONÁRIA DA SEDE, SENDO, PORTANTO, A REAL POSSUIDORA DO LOCAL - ATOS NARRADOS NA INICIAL QUE INDICAM CONSTRANGIMENTO DA ATIVIDADE DE GESTÃO EMPRESARIAL NÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - INADEQUAÇÃO DA MEDIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012406-57.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISABEL
RODRIGUES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTONIO MANOEL DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-57.2019.8.26.0006 -Voto no 45588
2
VOTO No 45588 (Processo Digital)
Apelação no 1012406-57.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França)
Apelante: ISABEL RODRIGUES SANTOS (Justiça Gratuita)
Apelado: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
Juiz sentenciante: Sinval Ribeiro de Souza
APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM
PEDIDO
LIMINAR
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA -
ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - RECURSO - PESSOA
JURÍDICA ADMINISTRADA PELA DEMANDANTE QUE FIGURA
COMO PERMISSIONÁRIA DA SEDE, SENDO, PORTANTO, A
REAL POSSUIDORA DO LOCAL - ATOS NARRADOS NA
INICIAL QUE INDICAM CONSTRANGIMENTO DA ATIVIDADE
DE
GESTÃO
EMPRESARIAL
NÃO
DE
DIREITOS
POSSESSÓRIOS - INADEQUAÇÃO DA MEDIDA - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 39, julgando extinta, sem resolução de mérito, a ação
de manutenção de posse e indeferindo a inicial com fulcro no artigo 485,
inciso VI, do CPC, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a demandante que foi
casada com o demandado, de quem também foi sócio e com o qual se
encontrando em intensa litigiosidade, tanto da esfera familiar quanto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-57.2019.8.26.0006 -Voto no 45588
3
empresarial, ressalta que o juízo da ação de dissolução de sociedade
excluiu o apelado da administração da empresa, atribuindo à recorrente
a concernente e exclusiva responsabilidade, alega que, em retaliação, o
apelante vem praticando atos de moléstia à posse da autora,
configurando turbação indireta e negativa e não representando
descumprimento da tutela de urgência concedida naquele juízo cível,
aguarda provimento (fls. 41/48).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 39).
Regularmente processado (fls. 49).
Sem contrarrazões.
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se, em síntese, de ação possessória colimando
a cessação de atos propalados constrangedores à posse da empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-57.2019.8.26.0006 -Voto no 45588
4
da qual os autores são sócios, com pedido de ordem de afastamento da
sede da empresa.
De proêmio, constata-se, dos fatos narrados pela de-
mandante e da documentação carreada, que a possuidora da sede em-
presarial é a pessoa jurídica, e não a pessoa física Isabel Rodrigues dos
Santos, a qual figura como administradora da sociedade (fls. 15/18).
Com efeito, os documentos de fls. 22/26 atestam que
a permissionária do local objeto da presente ação perante a Prefeitura
do Município de São Paulo é a Distribuidora de Pescados Santa Rosa
Ltda., tese não infirmada pelos extratos de fls. 33/38, os quais apenas
são aptos a indicar a gestão da empresa pela recorrente.
Embora a administração esteja sob responsabilidade
da apelante, esta não pode exercer direito alheio como se fosse seu
com pedido de afastamento da sede, além do que, os atos por ela
descritos parecem mais prejudicar a atividade de gestão da empresa do
que direitos de posse, indicando a inadequação da medida judicial.
Não há, portanto, outra conclusão senão aquela a que
chegou o douto juízo a quo, qual seja, de extinção da demanda fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-57.2019.8.26.0006 -Voto no 45588
5
no inciso VI do artigo 485 do CPC, em que pese o esforço das razões
recursais.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se
mostrou incensurável.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-57.2019.8.26.0006 -Voto no 45588
6
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Fica advertida a parte que, na hipótese de recurso
infundado ou manifestamente incabível, estará sujeita às sanções
correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator